Tribunal: TJDFT
Processo: 0720867-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
1. O artigo 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal, admite a prisão civil quando ocorrer inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.
2. Segundo o artigo 528 do CPC, e a intimação pessoal do devedor de alimentos é etapa necessária que antecede a prisão por inadimplemento da pensão alimentícia.
3. Negou-se provimento ao recurso.